Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos referentes à fatura no valor de R$93,31, com vencimento em 18/04/2019; condenar a requerida a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar o réu a pagar ao requerente, a título de danos morais, a importância de R$500,00 (quinhentos reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados exclusivamente pela recorrida. Requer a majoração da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas.

3. É incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, isto em razão de dívida oriunda de fatura de telefonia móvel, declarada inexistente pela sentença. Desse modo, uma vez evidenciado nos autos a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado supera o mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.

4. É certo que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam: meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, o quantum indenizatório não pode ser demasiadamente elevado, tampouco deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

5. Considerando o valor da negativação de R$93,31 (noventa e três reais e trinta e um centavos) e o tempo despendido pelo requerente para a solução da questão, devidamente comprovado através dos protocolos de atendimento juntados aos autos (ID 15573850), conclui-se que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) atende aos critérios sopesados, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se adequar às circunstâncias do caso concreto. Cabe ressaltar que a parte autora não juntou documentos demonstrando ter sofrido maiores prejuízos em razão da negativação, como por exemplo ter sido impedida de realizar alguma compra financiada, sendo que o valor da indização corresponde a mais de quinze vezes o da negativação.

6. Precedente desta Turma: (Acórdão 1231281, 07428929620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para autmentar o valor da enação da para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).. Sentença mantida nos demais pontos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.